Tribunal: TCU
Processo: 004.606/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6369/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Paulo Humberto Barreto, Prefeito do Município de Água Preta/PE na gestão 2005-2008, ante irregularidades na comprovação da execução dos recursos repassados pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, no exercício de 2006 (valor excedente ao limite de 20% do total da receita com aquisição de combustível, contrariando o disposto na alínea "c", inciso I, art. 6° da Resolução n° 12, de 5/4/2006) ". Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 33 a 35) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 36), na pessoa do Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé; Considerando que a irregularidade referente à extrapolação do limite de 20% do total da receita com aquisição de combustível ter sido a única irregularidade apontada nas presentes contas; Considerando os precedentes do TCU ( Acórdão 1819/2016-TCU-Primeira Câmara , 2.154/2016-1a Câmara e 5.142/2021-2a Câmara) que analisaram questão semelhante sobre o percentual do limitador de gastos com combustíveis; Considerando que a partir de 2015 o FNDE passou a não fixar limites para tais despesas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno; b) dar ciência da deliberação ao responsável no presente processo e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.606/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Humberto Barreto (XXX.589.884-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Água Preta - PE. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.